Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-96.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703983-96.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDEIR RIBEIRO DE MIRANDA EMBARGADO: KLEBER GONCALVES DA MATA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 14699828- pág.1/7, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 9 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora